Tribunal: TJDFT
Processo: 0743926-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DESPACHO 1. Por se tratar de recurso interposto em processo de família, cadastre-se a tramitação em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403